Tribunal: TJES
Processo: 0001962-80.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001962-80.2015.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SELMA STINGEL PALES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRAMITAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por suposta natureza trabalhista da demanda. O processo, contudo, tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário na Vara da Fazenda Pública, com realização de perícia complexa e saneamento que fixou a competência da Justiça Estadual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência funcional para o julgamento do recurso, considerando que a demanda tramitou sob o rito comum ordinário, com instrução probatória complexa, tendo o magistrado sentenciante alterado o rito para o sistema dos Juizados Especiais apenas no ato da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4. No caso concreto, o feito seguiu o rito ordinário, inclusive com a produção de prova pericial e interposição anterior de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça. 5. A alteração do rito e o declínio de competência ocorridos apenas na sentença geram um imbróglio processual. Dada a complexidade da causa e o procedimento adotado durante toda a instrução, falece competência a esta Turma Recursal para revisar o julgado oriundo, na prática, de rito comum.

6. Reconhecimento da incompetência absoluta da Turma Recursal, impondo-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do apelo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Incompetência absoluta da Turma Recursal reconhecida. Determinação de remessa ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Tese de julgamento:
"A tramitação do feito sob o rito ordinário perante a Vara da Fazenda Pública, com produção de prova pericial complexa, fixa a competência recursal do Tribunal de Justiça, sendo incabível a apreciação do recurso por Turma Recursal, ainda que a sentença tenha declinado a competência e alterado o rito processual."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixeira Lopes

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0001962-80.2015.8.08.0019

RECORRENTE: SELMA STINGEL PALES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRAMITAÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. RECURSO DIRIGIDO À TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por suposta natureza trabalhista da demanda. O processo, contudo, tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário na Vara da Fazenda Pública, com realização de perícia complexa e saneamento que fixou a competência da Justiça Estadual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência funcional para o julgamento do recurso, considerando que a demanda tramitou sob o rito comum ordinário, com instrução probatória complexa, tendo o magistrado sentenciante alterado o rito para o sistema dos Juizados Especiais apenas no ato da sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4. No caso concreto, o feito seguiu o rito ordinário, inclusive com a produção de prova pericial e interposição anterior de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça. 5. A alteração do rito e o declínio de competência ocorridos apenas na sentença geram um imbróglio processual. Dada a complexidade da causa e o procedimento adotado durante toda a instrução, falece competência a esta Turma Recursal para revisar o julgado oriundo, na prática, de rito comum.

6. Reconhecimento da incompetência absoluta da Turma Recursal, impondo-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação do apelo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Incompetência absoluta da Turma Recursal reconhecida. Determinação de remessa ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Tese de julgamento:
"A tramitação do feito sob o rito ordinário perante a Vara da Fazenda Pública, com produção de prova pericial complexa, fixa a competência recursal do Tribunal de Justiça, sendo incabível a apreciação do recurso por Turma Recursal, ainda que a sentença tenha declinado a competência e alterado o rito processual."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Cobrança
ajuizada por
SELMA STINGEL PALES
em face do
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
.

Em síntese , a parte autora aduz que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde, razão pela qual tem direito à cobrança do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da época. Nesse sentido , pleiteia a condenação do ente público requerido ao pagamento da referida rubrica.

Finalizada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14817473), que extinguiu o feito sem resolução do mérito. A decisão fundamentou-se na incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para analisar a demanda, sob o argumento de que a parcela reivindicada pela autora possui natureza trabalhista.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14817482). Em suas razões, argumenta a nulidade da sentença por erro de procedimento, uma vez que a justiça alterou o rito para os Juizados da Fazenda Pública indevidamente após uma instrução ter seguido o rito comum, o que violaria o princípio da não surpresa.

Assevera , ainda, que a necessidade de prova pericial complexa atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, consoante antecedente do TJES. Aduz que existe legislação municipal específica instituindo regime jurídico estatutário ou especial aos agentes comunitários de saúde, o que afastaria a competência da Justiça do Trabalho. Por fim, classifica a decisão como teratológica, por contrariar os atos processuais praticados e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas pela Municipalidade ao ID 14818086, ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da da dialeticidade. No mérito propriamente dito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. De acordo com o entendimento do STJ, não há ofensa ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar a sentença. In casu, a recorrente manifestou sua insurgência contra a decisão, declinando os motivos que fundamentam sua reforma. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

Superada essa questão e mediante exame detido dos autos, verifica-se que
o feito tramitou por mais de oito anos sob o rito ordinário da Vara da Fazenda Pública
. Nesse período , foi exarada decisão saneadora regulamentando a competência da Justiça Estadual (fls. 114/115 - pág. 227/230 do arquivo digitalizado), realizando-se , na sequência, prova pericial complexa. Tal decisão motivou, inclusive, a interposição de Agravo de Instrumento perante o Egrégio TJES, conforme noticiado na petição de fl. 205 (pág. 409 do PDF).

Imperioso registrar que a modificação do rito e a extinção do processo por incompetência ocorreram apenas na fase de sentença.

Diante desse cenário, vislumbra-se um imbróglio processual intransponível, consistente na definição de qual Órgão revisor detém a qualificação necessária para estabelecer o Juízo originário competente para o processamento e julgamento da demanda.

Especificamente, antes de adentrar ao mérito sobre a correção da sentença declinatória de competência e a correlata extensão do feito, faz-se necessário aferir se, de fato, existe conflito entre a Vara de Fazenda Pública Municipal (Juízo originário do trâmite) e o Juizado Especial de Fazenda Pública (repita-se: reconhecido apenas na referida sentença).

Ademais, há um complicador : o Juizado Especial de Fazenda Pública, cuja competência foi invocada somente na sentença extintiva sob a premissa de ser "absoluta", declarou que a matéria de fundo deveria ser processada na Justiça do Trabalho. Evidentemente , diante de tais parâmetros, falece a esta Turma Recursal a atribuição necessária para revisão do referido julgado. Impõe-se, primordialmente, definir se a causa é de alçada da Vara de Fazenda Pública Municipal ou do Juizado Especial de Fazenda Pública.

Fixada essa exigência, será pertinente averiguar a existência de legislação local regendo a situação do servidor celetista, para definir se o feito permanece na Justiça Estadual ou se deve ser remetido à Justiça Especializada do Trabalho, conforme antecedente do Supremo Tribunal Federal para cada situação.

Com fundamento no exposto, entendo ser o caso de
declarar

a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o presente Recurso Inominado
, visto que os autos tramitaram sob o rito da Justiça Comum até a prolação da sentença, cabendo, portanto, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo a análise do presente inconformismo.

Corroborando esse entendimento, impende destacar que este Colegiado já teve situação análoga recentemente. Refiro-me ao julgamento do Recurso Inominado nº 0001953-21.2015.8.08.0019, ocorrido em 03/10/2025, de relatoria do eminente Magistrado Gustavo Henrique Procópio Silva.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, voto para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
desta Turma Recursal para conhecer a matéria, tendo em vista o trâmite processual sob o rito ordinário e a complexidade probatória verificada.

Por conseguinte, determino a REMESSA dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a devida apreciação do apelo, com as cautelas de estilo e as homenagens deste Colegiado.

Sem custas e honorários, diante do declínio de competência ora reconhecida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)